Tribunal: TCU
Processo: 022.819/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Giane Alves, ex-servidora do TRT/15a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 12.514/2021 - TCU - 2a Câmara que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Giane Alves contra o Acórdão 12514/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.